Tribunal: CARF
Processo: 10384.721200/2015-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-05-02

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10384.721200/2015-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.664 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de março de 2023
Recorrente
MARDOQUEU PAULO MARQUES COSTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2012
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. CERCEAMENTO DO DIREITO
DE DEFESA. NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
Quando ficar caracterizado que o contribuinte demonstra pleno conhecimento
da infração a ele imputada, sendo-lhe asseguradas todas as oportunidades de
defesa, conforme previsto na legislação. Incabível a pretensão de ofensa ao
contraditório e a ampla defesa, no âmbito do processo administrativo.
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DE PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
IMPOSTO RETIDO NA FONTE. COMPENSAÇÃO EM DECLARAÇÃO
DE AJUSTE ANUAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
Somente podem ser compensados o Imposto de Renda Retido na Fonte, quando
for devidamente comprovada, mediante a apresentação de documentação hábil
e idônea, a sua retenção.
MULTA DE OFÍCIO. APLICABILIDADE.
É cabível, por expressa disposição legal, a imposição de multa de oficio, sobre
o valor do imposto apurado em procedimento de oficio, que deverá ser exigida
juntamente com o imposto não pago espontaneamente pelo contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10384.721200/2015-81
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.664 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10384.721200/2015-81

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Para o(a) contribuinte acima identificado(a), foi lavrada Notificação de Lançamento (fls.
27 a 31), relativa ao Exercício 2012, exigindo R$ 7.157,70 de imposto de renda pessoa
física (cód. 0211), R$ 1.431,54 de multa de mora (não passível de redução) e R$
1.866,72 de juros de mora (calculados até 31/03/2015), tendo em vista a constatação de
compensação indevida de IRRF, assim motivada:

Cientificado do lançamento, o interessado apresentou a impugnação de fls. 2 a 9, na
qual, além de atestar sua tempestividade e de descrever a infração a ele imposta, traz,
em síntese, os seguintes argumentos:
· Após transcrição dos arts. 7o, 8o e 87 do RIR/99, destaca que "o Impugnante é
beneficiário da Fonte Pagadora - TERESINA CARTÓRIO 6° OFÍCIO DE NOTAS,
CNPJ 06.718.118/0001-36, representada pela sua tabeliã MARIA AMÉLIA MARTINS
ARAÚJO DE ÁREA LEÃO, CPF 159.763.373-00, e que referida fonte procedeu à
retenção de imposto de renda a maior, sendo indevida a glosa realizada por ofender o
direito a propriedade, princípio do enriquecimento ilícito bem como da vedação ao bis
in idem."
· Com fulcro no conceito de "direito de propriedade", afirma que "a tributação e a
administração tributária têm que ter como norte que o tributo é uma receita ordinária
do Estado e que somente lhe é possível arrecadar valores, exigindo-se do sujeito
passivo (contribuinte ou responsável), no exato termo da concretização da hipótese de
incidência." "No presente caso, é INDEVIDA a glosa do IRPF no valor de R$ 7.157,70
considerando-se indevida a compensação, tendo em vista que a FONTE PAGADORA
efetivamente procedeu a retenção do imposto de renda." "O fato de a fonte pagadora
encontrar-se em Malha DIRFxDARF não é responsabilidade do Impugnante, não sendo
hipótese para autorizar a glosa."
· Lastreado em doutrina, afirma que a manutenção do lançamento afronta os princípios
de vedação ao bis in idem e ao enriquecimento ilícito, posto que "o Fisco/União
Federal recebeu a título de imposto de renda retido na fonte valores que foram
repassados pela Fonte Pagadora, através da sistemática de cobrança, mas que foram
descontados "pagos" pelo contribuinte, ora impugnante." "Posteriormente, em um
procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual, o Fisco/União Federal lança
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.664 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10384.721200/2015-81

tributo suplementar, glosando valores a título de imposto de renda retido na fonte, e
cobrando o imposto de renda, mesmo fato gerador, do mesmo contribuinte."
· Assim, requer o acolhimento da presente defesa.
A decisão de primeira instância, proferida com dispensa da ementa, manteve o
lançamento do crédito tributário exigido.
Cientificado da decisão de primeira instância em 22/01/2019, o sujeito passivo
interpôs, em 21/02/2019, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os rendimentos tributáveis e a retenção de imposto de renda declarados estão
comprovados nos autos
b) a multa aplicada é indevida em razão de não estar comprovado o dolo
c) cerceamento de defesa por falta de fundamentação
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Da Admissibilidade
A impugnação apresentada atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972 e alterações posteriores.
Da Matéria em julgamento
A matéria constante na presente autuação objeto deste Recurso Voluntário é a
compensação indevida de imposto de renda retido na fonte, no valor de R$ 7.157,70.
Da Preliminar
Do Cerceamento de Defesa
O interessado entende que teve o seu direito de defesa cerceado em virtude de a
fiscalização ter sida omissa na elaboração do lançamento, nos seguintes termos:
DO CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA
O cerceamento de defesa se dá quando ocorre uma limitação na produção de
provas de uma das partes no processo, que acaba por prejudicar a parte em relação ao
seu objetivo processual. Qualquer. obstáculo que impeça uma das partes de se
defender da forma legalmente permitida gera o cerceamento da 'defesa. causando a
nulidade do ato e dos que se seguirem, por violar o princípio constitucional do Devido
Processo Legal. (grifo nosso)
Conforme acima exposto, no presente caso, não há como afirmar se tratar de
objeto licito, possível, determinado ou determinável, pois o Sr. Auditor Fiscal, é
omisso na elaboração do Auto de Infração, deixando de citar informações necessárias
para elaboração técnica da defesa, não informando com chegou aos valores cobrados.
Não havendo outra providência senão a nulidade da referida Notificação de
Lançamento.
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.664 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10384.721200/2015-81

Quanto à alegação de nulidade do presente lançamento, destacamos o que
estabelece o artigo 59 do Decreto n° 70.235/1.972:
Art. 59. São nulos:
I— os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II — os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Verifica-se, pelo exame dos autos, que não ocorreram, os pressupostos do
supracitado artigo 59, uma vez que todos os atos e termos foram lavrados por servidores
competentes perfeitamente identificados em todos os atos, no decorrer do procedimento fiscal.
Observamos ainda que todos os requisitos exigidos pelo artigo 11 do Decreto
70.235/1.972, que transcrevemos abaixo, também foram plenamente observados na lavratura
da Notificação de Lançamento em testilha:
Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra o tributo
e conterá obrigatoriamente:
1- a qualificação do notificado;
II- o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou impugnação;
III - a disposição legal infringida, se for o caso;
IV - a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado e a
indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
Parágrafo único. Prescinde de assinatura a notificação de lançamento emitida por
processo eletrônico.
Apesar das argumentações recursais, vemos que o lançamento comporta a
infração de compensação indevida de IRRF sendo fundamentada, pela autoridade lançadora, nos
seguintes termos:
De acordo com a Tabela Progressiva Mensal de Cálculo do Imposto de Renda
na Fonte, referente ao ano-calendário 2011, o referido Imposto sobre os rendimentos
pagos ao contribuinte pela fonte pagadora Maria Amélia Martins Araújo de Area
Leão, CPF 159.763.373-20, titular do cartório TERESINA CARTÓRIO DO 6o
OFÍCIO DE NOTAS, totalizaria a quantia de R$ 432,30, enquanto que na DIRF
constou o valor de R$ 7.590,00. Vale ressaltar que a citada fonte se encontra em
Malha DIRF x DARF, razão pela qual procedeu-se à devida alteração.
Observa-se, ainda, pelas argumentações contidas na peça inicial, que o
contribuinte tinha o devido conhecimento acerca da infração a ele imputada, conforme trechos
selecionados a seguir:
3.3 Oportuno destacar que o Impugnante é beneficiário da Fonte Pagadora —
TERESINA CARTÓRIO 6° OFÍCIO DE NOTAS, CNPJ 06.718.118/0001-36,
representada pela sua tabeliam MARIA AMÉLIA MARTINS ARAÚJO DE ÁREA
LEÃO, CPF 159.763.373-00, e que referida fonte procedeu à retenção de imposto de
renda a maior, sendo indevida a glosa realizada por ofender o direito a propriedade,
princípio do enriquecimento ilícito bem como da vedação ao bis in idem.
...
3.8 No presente caso, é INDEVIDA a glosa do IRPF no valor de R$ 7.157,70
considerando-se corno indevida a compensação tendo em vista que a FONTE
PAGADORA efetivamente procedeu a retenção do imposto de renda.
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.664 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10384.721200/2015-81

3.9 Ou seja, quando dos pagamentos efetuados pelo Cartório do 6" Ofício de
Notas ao Impugnante, já houve a retenção e o referido repasse, OU SEJA, JÁ HOUVE
O PAGAMENTO DO IMPOSTO DE RENDA.
3.10 O fato de a fonte pagadora encontrar-se em Malha DIRFxDARF não é
responsabilidade do Impugnante, não sendo hipótese para autorizar a glosa
3.11 O valor da retenção de imposto de renda foi devidamente declarado,
gerando um crédito passível de compensação.
Pelo exposto, concluo que não houve, no presente caso, cerceamento de defesa
do interessado.
Assim, rejeito a preliminar suscitada.
Do Mérito
Da Compensação Indevida de IRRF
Inicialmente, transcrevemos o disposto no §3o, art. 57 da Portaria MF no 343, de
09.06.2015, que aprovou o RICARF vigente, in verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e III - relatório, debate e votação dos
recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de
defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão
recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017) (grifei)
Compulsando os autos, verifico que o interessado ao apresentar seu recurso
voluntário, basicamente, manteve as argumentações de sua impugnação, não apresentando
novas razões de defesa perante este Colegiado.
Considerando este fato; Considerando a minha absoluta concordância com os
fundamentos do Colegiado a quo; e Considerando, ainda, o fundamento regimental acima
reproduzido, utilizo como razões de decidir às do voto condutor do acórdão de primeira
instância, a seguir transcritas:
Voto
A impugnação apresentada é tempestiva (fl. 41) e, por reunir os demais
requisitos de admissibilidade, dela toma-se conhecimento.
De acordo com o artigo 87, inciso IV, do Regulamento do Imposto de Renda
(RIR/1999) vigente, do imposto apurado na Declaração de Ajuste Anual, poderão ser
deduzidos o "imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo". Já
pelas disposições do artigo 943, em seu parágrafo 2o, deste mesmo diploma legal, "o
imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de capital somente
poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, quando for o
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.664 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10384.721200/2015-81

caso, se o contribuinte possuir comprovante da retenção emitido em seu nome pela
fonte pagadora, ressalvado o disposto nos §§o 1o e 2o do artigo 7o e no §1o do artigo
8o." (Grifos não originais).
Todavia, cabe notar que o responsável pelas informações constantes do
comprovante de rendimentos de fl. 23, relativo à fonte pagadora Teresina Cartório 6o
Ofício de Notas, foi o próprio contribuinte:

Ademais, embora referido comprovante reflita os mesmos dados da DIRF e esta
possa ser considerada um documento idôneo para o fim de comprovação dos valores
dos rendimentos tributáveis, do imposto de renda retido na fonte e/ou das
contribuições à previdência oficial, na situação sob análise, o IR supostamente retido
do contribuinte supera o valor que era de se esperar com base na tabela progressiva
mensal aplicável ao ano-calendário em foco - aspecto inclusive já destacado na
notificação. De fato, o IR representa 27,5% do rendimento tributável, quando, pela
tabela progressiva vigente no ano-calendário em foco, o correto seria a aplicação da
alíquota de 7,5% (sobre o rendimento de R$ 2.000,00) e de 15% (sobre o rendimento
de R$ 2.400,00), com as respectivas parcelas a deduzir do IRPF . Além do equívoco
quanto à alíquota, sequer foi descontado o valor da previdência quando do cálculo do
IR e tampouco considerada a parcela a deduzir do IRPF, gerando dúvidas quanto à
fidedignidade da declaração:

Vale lembrar que a fonte pagadora estar em Malha DIRF x DARF, por si só,
não poderia ser motivo suficiente a ensejar glosa de IRRF na DIRPF do impugnante.
No entanto, tal situação aliada ao presente contexto, não deixa outra saída senão a da
manutenção do lançamento.
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-005.664 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10384.721200/2015-81

Por fim, não há que se falar em ofensa aos princípios citados na defesa, pois,
repise-se, não restou comprovada a retenção do IR e, portanto, a exigência através da
notificação não se constitui em duplicidade.
Assim, desde já, proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus
próprios fundamentos na questão da compensação de ofício.
Da Aplicação da Multa de Ofício
O recorrente postula o afastamento da multa de ofício aplicada, pois entende que
estão ausentes o dolo e o prejuízo ao erário, nos seguintes termos:
No presente caso, podemos observar expressamente a ausência de dolo por parte
do Contribuinte, e prejuízos ao erário, bem como que não se demonstrou pelo Sr.
Auditor Fiscal nenhum elemento de prova direto que evidenciasse o agir doloso
do Contribuinte, o que é indispensável _para fins da aplicabilidade de Multas. O
Superior Tribunal de Justiça tem decidido nesse sentido, vejamos:
...
Diante do exposto, desde já se REQUER exclusão da multa aplicada, em razão
da ausência de dolo do Contribuinte, e de prejuízos ao Erário.
Verifica-se que o presente lançamento não foi objeto de multa qualificada, sendo
a ele aplicado a multa de 75%, incidente nos casos de falta de pagamento, falta de declaração e
nos casos de sua inexatidão, tudo conforme previsto no inciso I, do artigo 44, da Lei no 9.430/96:
Art. 44.Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
A aplicação de tal penalidade pela autoridade fiscal deu-se de acordo com o
disciplinado no artigo 142 da Lei n° 5.172/1966 (Código Tributário Nacional — CTN), que
transcrevemos abaixo:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Ressalte-se, ainda, que uma vez constatada a infração, cabe à autoridade
administrativa proceder ao lançamento concernente, pois a atividade de fiscalização é vinculada
e obrigatória, por força do parágrafo único do art. 142 do Código Tributário Nacional - CTN, in
verbis:
Art. 142.
...
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional
Independente do fato de o interessado ter agido de boa-fé, via de regra, a
responsabilidade por infrações à legislação fiscal existirá tenha ou não o sujeito passivo intenção
de prejudicar o Fisco, conforme artigo 136 da Lei no 5.172/66 (CTN), in verbis:
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-005.664 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10384.721200/2015-81

Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Portanto, não há como afastar a aplicação de multas dessa natureza.
Da Revisão de Ofício
Na peça recursal, ainda consta solicitação para que o lançamento seja revisto de
ofício, in verbis:
Assim, diante de iodos os fatos alegados e provados, caso seja discordante o
entendimento quanto a anulação da Notificação de Lançamento, a defesa da
recorrente, vem, com fulcro no PARECER PGFN/CAT/N° 591/2014, desde já
SOLICITAR REVISÃO DE OFICIO do lançamento, conforme art. 145, 111 c/c art.
149, VIII, ambos do CTN, no que se refere a fato não provado, desde que ,pão extinto
o direito da Fazenda Pública.
Quanto a este ponto informamos que ao CARF não compete apreciar este tipo de
solicitação, contudo informamos que a mesma deve ser dirigida diretamente à Unidade de
Origem da jurisdição do contribuinte.
Conclusão
Pela análise dos documentos apresentados, entendo que o contribuinte não logrou
êxito em comprovar a efetividade da retenção na fonte de IRPF.
Nestes termos, conheço do Recurso Voluntário, rejeito a preliminar arguida, e, no
mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 85
DF CARF MF
Original